Tribunal: TJMT
Processo: 1003827-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003827-87.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CÁCERES
Agravantes: JOCINDO RODRIGUES CORREA, RAMIRO SANTANA GOMES, PEDRO DIAS DE CARVALHO, ABIDIAS MOURA DA SILVA, VANDERLEI DOS SANTOS LEITE, CLARINDO DIAS DE CARVALHO, EGMAR DA PENHA DE ALMEIDA, JEAN RODRIGUES DE CARVALHO e CARLOS VIEIRA
Agravado: HENIO ROSA DE ASSUNÇÃO
Número do Protocolo: 1003827-87.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOCINDO RODRIGUES CORREA, RAMIRO SANTANA GOMES, PEDRO DIAS DE CARVALHO, ABIDIAS MOURA DA SILVA, VANDERLEI DOS SANTOS LEITE, CLARINDO DIAS DE CARVALHO, EGMAR DA PENHA DE ALMEIDA, JEAN RODRIGUES DE CARVALHO e CARLOS VIEIRA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1005768-88.2020.8.11.0006), ajuizada contra os agravantes por HENIO ROSA DE ASSUNÇÃO, deferiu o pedido de reintegração liminar do autor/agravado na posse do imóvel urbano localizado na “Rua Joaquim Murtinho, esquina com a Rua Girassóis, com área de 15.000 m2”, pois, segundo entendeu o magistrado, “há demonstração de que o autor detém a posse do imóvel objeto da lide adquirido de forma onerosa conforme demonstrado através da documentação anexa à inicial, contudo, se resta caracterizado possível prática de esbulho pelos requeridos, desde 10/08/2020” (cf. Id. no 78910986)
Os agravantes alegam que não possuem recursos para, sem prejuízo do sustento próprio, fazer o pagamento das custas processuais e, sob esse fundamento, pedem, inicialmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 diz que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal do postulante de que não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.
É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelas disposições do novo CPC, com arrimo na previsão do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de que o benefício assistencial é devido àqueles que provem a insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).
Assim, se o julgador tiver fundadas razões para indeferir a benesse, deve fazê-lo sem pestanejar, afinal, não é garantia de obtenção da AJG a simples afirmativa de necessidade do interessado, e, no caso, conquanto os agravantes aleguem veementemente que não possuem condições de custear as despesas processuais sem prejuízo à sua própria subsistência material, não instruíram os autos com nenhum documento que comprove esta afirmação, mesmo tendo sido oportunizado para tanto (cf. Id. no 79658493), limitaram-se a novamente defender a situação de hipossuficiência, sem, contudo, trazer qualquer prova neste sentido, e, como bem se sabe, a concessão do benefício dá-se por meio de análise não analítica, com base em alguns critérios objetivos, não sendo fruto de análise detida e minuciosa, como a que se faz agora.
Não se é insensível às dificuldades enfrentadas por boa parcela da população em decorrência dos efeitos encômio-sociais da pandemia do Covid-19, contudo, essa circunstância não é um salvo conduto ao ônus da prova da incapacidade econômica a ensejar a gratuidade da justiça, e, com efeito, o que se vê é que os agravantes se esquivaram do ponto determinante à definição da questão, que, como dito, é a exata capacidade econômico-financeira, de modo que, não tendo a parte se desincumbido de seu ônus probatório, conclui-se que não está demonstrado que os agravantes fazem jus ao benefício da AJG.
Pelo exposto, considerando a ausência absoluta de provas que respalde a pretensão de concessão da benesse, indefiro o pedido e ordeno a intimação dos agravantes para que, no prazo de cinco dias, recolha o respectivo preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator